Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito pelo acusado.
2. Não prospera o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da LAD, quando a prova dos autos é harmônica em apontar o ato de traficância praticado pelo réu.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve ser concedida quando preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, o que não se verificou na espécie.
4. A reincidência justifica o cumprimento inicial da pena em regime inicial mais gravoso.
5. Recurso conhecido e não provido.